Tribunal: STF
Processo: ARE 1386110
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios e normas constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado Interesse de agir, presente Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, relacionados Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE ATIVA Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para “defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que representa”Pertinência temática configurada Preliminar rejeitada. 



    LITISPENDÊNCIA Inocorrência do fenômeno ADIs que, embora visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas diversas e têm por fundamento razões distintas Reunião de processos desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão Preliminar rejeitada.



    SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei17.020/2018, não tratando de questão relativa ao aumento da contribuição dos servidores para a previdência, objeto do art. 27 da Lei Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consistente em “saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” Pedido de suspensão indeferido.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Art. 1º, § 1º da Lei nº 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei17.020/2018, do Município de São Paulo, “sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar”. Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada procedente, para o fim explicitado ”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 18, 30, I, 40, caput e §§ 14, 15 e 16, e 249 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a inciativa legislativa ao Poder Executivo para instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) se dirige a todos os servidores públicos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ATRIBUIÇÃO DE INCIATIVA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO PARA INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 40, § 15, DA CF). PROIBIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E MAIS DE UMA UNIDADE GESTORA DO RESPECTIVO REGIME (ART. 40, § 20, DA CF). EXTENSÃO A MAGISTRADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais é admitido pela jurisprudência desta CORTE (ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, redator para acórdão Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; ADI 1.946-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 14/9/2001; ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 18/3/1994), tendo como parâmetro a disciplina especial fixada pelo constituinte originário como limites para a reforma do texto constitucional (art. 60 da CF). 2. As normas constitucionais que especificam matérias cuja iniciativa de lei é reservada ao Poder Judiciário (arts. 93 e 96 da CF) contemplam um rol taxativo, que não inclui a instituição de regime previdenciário exclusivo para a magistratura. 3. O ideal igualitário perseguido pelo legislador constitucional (EC 20/1998), ao aproximar os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, justifica a existência, no âmbito de cada ente político, de apenas um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e única unidade gestora do respectivo regime (art. 40, § 20, da CF), para atender isonomicamente a todos os servidores públicos. 4. O Regime de Previdência Complementar (RPC) é facultativo, tanto na instituição, pelo ente federativo, quanto na adesão, por parte do servidor. A norma constitucional impõe que os benefícios a serem pagos pelo RPC sejam estruturados exclusivamente na modalidade de contribuição definida (art. 40, § 15, da CF), permitindo ao participante indicar o valor de sua contribuição mensal e projetar o valor da renda a ser recebida no momento de sua aposentadoria. Por isso, a mudança nas regras de aposentadoria não compromete as prerrogativas funcionais e institucionais do Poder Judiciário e de seus membros. 5. Ação direta julgada improcedente”. (ADI 3297, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Municipal 17.020/2018), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Anoto precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À OPÇÃO PELO REGIME COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. IMPACTO FINANCEIRO. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Lei municipal n. 17.020/2018) aferir acerca do direito à opção dos servidores ao regime previdenciário complementar e do consequente impacto financeiro. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1323695 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1283624 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ADESÃO. LEI 17.020/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Este Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, decidiu que a controvérsia discutida nestes autos não representa ofensa direta à Constituição (Lei Municipal 17.020/2018) e demanda o reexame de fatos e provas (Súmulas 279 e 280 do STF) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (ARE 1362001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente